Tribunal: STF
Processo: ARE 1410667
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
EMENTA



    SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 (CF/1988). INOCORRÊNCIA. AI 791.292 QO-RG. PRECEDENTES. INOBSERVÂNCIA DO ART. 5º, LV, DA CF/1988. OFENSA REFLEXA. TEMA N. 660/RG. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. INVESTIMENTOS NÃO AMORTIZADOS. DEVER DE INDENIZAÇÃO.SUPOSTA AFRONTA AOS ARTS. 37, CAPUT E INCISO XXI, E 175 DA CF/1988. MATÉRIA LEGAL. OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Observado pelo Tribunal de origem o dever de fundamentação das decisões judiciais, não há falar em contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal (AI 791.292 QO-RG).



    2. O Supremo, no julgamento do ARE 748.371, piloto do Tema n. 660/RG, Relator o ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da questão atinente à inobservância do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, da coisa julgada ou dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, por articular a matéria impugnada, em tais casos, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal.



    3. Havendo o Tribunal a quo decidido a causa a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe recurso extraordinário.



    4. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto ao dever do Detro/RJ de indenizar investimentos não amortizados por empresa que teve o vínculo contratual anulado – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    5. Agravo interno desprovido.